Tribunal: TJPA
Processo: 0836572-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836572-22.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBA LUCIA FEIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO ANTES DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
contradição, obscuridade e omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão embargado.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Contradição.
A
contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna
do julgado, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado
nesta via processual, insurgir-se contra supostas divergências jurisprudenciais.

4-As insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa, qual seja, jurisprudências que entende serem pertinentes
ao caso.

5-
Ausência de
Obscuridade.
Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada.

6-
Ausência de
Omissão.

Apesar da alegação do Embargante de que o acórdão citou o princípio do
tempus regit actum
sem
demonstrar concretamente sua aplicação ao caso, da simples leitura do julgado tem-se que há expressa referência ao §
3º, do art. 112, da Lei 5.810/1994, que previa a prorrogação da licença para tratamento de saúde até o término do procedimento de concessão de aposentadoria
.

7-Consta ainda do julgado embargado que a revogação de referido dispositivo
ocorreu apenas em 2020 pela Lei nº 8.975, destacando-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
”, de forma que a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

8-Ainda no que concerne à alegação de omissão, tem-se que
o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

9-Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer contradição a ser sanada no Acórdão.

10-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

11-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025;
Lei 5.810/1994, art. 112, §3º;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, J. 23/10/2018, PRIMEIRA TURMA, Pub. 31/10/2018;
STJ, REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Pub. 24/04/2020; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016; TJPA, ED 2018.01379900-28, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
(processo nº 0836572-22.2023.8.14.0301
- PJE) interposto
pelo ESTADO DO PARÁ
, em razão do Acórdão de Id 30554615, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento ao
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto contra

ALBA LUCIA FEIO DA SILVA
.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO ANTES DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, a qual anulou o ato administrativo de suspensão do benefício de auxílio-doença da impetrante. A sentença determinou, ainda, o restabelecimento do benefício desde a cessação indevida e confirmou a liminar anteriormente deferida. A impetrante teve o benefício suspenso sob o argumento da tramitação de processo de aposentadoria por invalidez, iniciado em 2015, mas ainda não concluído até a data do julgamento.

II. Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante, ora Agravada, ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, diante da suspensão administrativa fundamentada na existência de processo de aposentadoria por invalidez ainda não concluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O processo de aposentadoria por invalidez da impetrante teve início em 2015, período no qual estava em vigor o § 3º do art. 112 da Lei nº 5.810/1994, que previa a prorrogação da licença para tratamento de saúde até a publicação do ato de aposentadoria.

4-A revogação do § 3º do art. 112 pela Lei nº 8.975/2020 não afeta a situação da impetrante, pois incide o princípio do tempus regit actum, segundo o qual aplica-se a lei vigente à época do ato jurídico, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 484702/AL) e STJ (Súmula 340).

5-A norma invocada pelo Estado (art. 17 da LC nº 128/2020) não autoriza a suspensão do auxílio-doença antes da concessão da aposentadoria por invalidez, limitando-se a vedar sua cumulação após o ato concessivo, o que não se verificou no caso.

6-Os contracheques demonstram a suspensão indevida do benefício desde dezembro de 2022, sem fundamento legal válido, configurando violação a direito líquido e certo da impetrante.

IV. Dispositivo

7-Recurso desprovido.
”

Em razões recursais,
o Embargante aduz contradição sob alegação de que a 1ª Turma de Direto Público no julgado embagado destoa do entendimento consolidado em acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal, criando orientação que poderá gerar significativo impacto nos cofres públicos, dada a quantidade de casos em situação análoga.

Defende que o
auxílio-doença previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU) não tem natureza substitutiva da remuneração do servidor, consistindo em vantagem eventual equivalente a um mês de remuneração a cada período consecutivo de 6 (seis) meses de licença para tratamento de saúde e que a licença para tratamento de saúde possui limite de vinte e quatro meses, de forma que não é possível considerar o período compreendido entre o término da licença para tratamento de saúde e a publicação do ato de aposentadoria como uma prorrogação ficta da licença, desde a revogação do §3º do art. 112 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU) pela Lei Estadual nº 8.975, de 2020.

Afirma que a decisão deixou de indicar qual seria o benefício já concedido, cuja legislação então vigente deveria ser considerada para a solução da controvérsia. Aduz que o acórdão citou um princípio (tempus regit actum) sem demonstrar concretamente sua aplicação ao caso.

Aduz que o acórdão viola a Constituição Federal ao deferir vantagem (auxílio doença) sem efetiva lei específica que assegure este direito, em violação direta aos arts. 2º e 37, caput, inciso X, da CF/88, e afronta à Súmula Vinculante nº 37.

Argumenta a ex
istência de obscuridade do acórdão quanto às características e à natureza do auxílio-doença previsto no RJU.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios no julgado, bem como, para o prequestionamento da matéria, requerendo, ainda, sejam emprestados efeitos infringentes aos embargos com a reforma do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão embargado.

No que concerne à alegação de contradição, entre o entendimento consignado no Acórdão embargado e o alegado entendimento constante em acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal, tem-se que
a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna do próprio julgado embargado, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra supostas divergências jurisprudenciais.

Nesse sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297) – Grifei

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018 – grifei)

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa, qual seja, jurisprudências que entende serem pertinentes
ao caso.

Com relação às
alegações de obscuridade apontadas pelo Embargante, cumpre esclarecer que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada.

Apesar da alegação do Embargante de que o acórdão citou o princípio do
tempus regit actum
sem
demonstrar concretamente sua aplicação ao caso, da simples leitura do julgado tem-se que há expressa referência ao §
3º, do art. 112, da Lei 5.810/1994, que previa a prorrogação da licença para tratamento de saúde até o término do procedimento de concessão de aposentadoria
. Consta ainda do julgado embargado que a revogação de referido dispositivo
ocorreu apenas em 2020 pela Lei nº 8.975, destacando-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
”, de forma que a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Vale registrar que não há qualquer dúvida em relação a qual o benefício concedido, pois o benefício objeto da questão nos autos e que foi suprimido pela administração pública é o auxílio-doença, já que, consoante a Embargada, a aposentadoria tem sido aguardada há mais de 10 anos.

A seu turno, ainda no que concerne à alegação de omissão, tem-se que
o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026